Tribunal: TJDFT
Processo: 0716158-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0716158-85.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WANDERSON GONÇALVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Diante do erro material ocorrido na decisão de ID 52819497, procedo à sua correção, passando o mesmo a ter o seguinte teor: Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no 1.977.027/PR (Tema 1.139), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial de ID 46316682 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante ao apelo constitucional de ID 49198483, manejado pela mesma parte, deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão exarado pela turma julgadora (ID 48480386) confirmou a conclusão anteriormente sufragada, e, admitir novo inconformismo nessa hipótese ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, remeto o recurso especial de ID 46316682 ao Superior Tribunal de Justiça e NÃO CONHEÇO do apelo de ID 49198483. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014